Tribunal: STF
Processo: Rcl 91561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO STF. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Ação em que se pleiteia “a pacificação do posicionamento jurisprudencial da Corte acerca dos limites de apreciação, em sede de Recurso Extraordinário, da justa causa considerada pelo Tema 280, em relação à Súmula 279, do STF, com a consequente reversão da condenação imposta ao Reclamante”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação com o objetivo de cassar decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.